Tribunal: TJSP
Processo: 2284927-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 1690/16, originado a partir do Auto de Infração no 23108 D8, lavrado em razão da prática de infração descrita na Resolução ANAC no 280/13 – Possibilidade do oferecimento de seguro garantia para a garantia de débito não tributário –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 1690/16, originado a partir do Auto de Infração no 23108 D8, lavrado em razão da prática de infração descrita na Resolução ANAC no 280/13 – Possibilidade do oferecimento de seguro garantia para a garantia de débito não tributário – Agravada que, ao se manifestar nos autos, concordou com a suspensão da CDA enquanto vigir a garantia oferecida – Recurso provido.